Tribunal: TJDFT
Processo: 0727632-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela advogada Tayann Felipe Sousa Carvalho em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja juntamente com a litisconsorte Gabriela Teixeira de Medeiros em desfavor do agravado – Uilli Silva Oda –, mantivera a inexigibilidade das verbas sucumbenciais debitadas ao agravado, indeferindo a pretensão que formulara a agravante almejando a elisão do benefício, viabilizando o recebimento do valor correspondente aos honorários advocatícios que lhe foram assegurados. Segundo o provimento guerreado, o recebimento do valor correspondente à fração ideal de sua titularidade, decorrente da alienação do imóvel que detinha em condomínio, não enseja a suspensão do benefício da gratuidade judiciária que havia sido concedido ao agravado, diante da inexistência de alteração patrimonial. Pontuara o julgado, outrossim, que não há elementos probatórios evidenciando que o agravado tenha modificado “a situação de desempregado, pois o que receberá da sua quota parte do imóvel, no valor de R$ 117.243,10, será fundamental para que possa garantir moradia[1].” De seu turno, almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado e a revogação dos benefícios da justiça gratuita assegurados ao agravado, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao tópico que tem por objeto os honorários advocatícios de sucumbência a ele debitados, diante da alteração de sua situação financeira. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que, na condição de advogada de Gabriela Teixeira de Medeiros ajuizara ação de extinção de condomínio em desfavor do agravado almejando a alienação dos imóveis que individualizara. Sustentara que, em consonância com a sentença que resolvera aludida pretensão, fora determinada a alienação do patrimônio comum de titularidade de Gabriela Teixeira de Medeiros e do agravado, restando debitado a ele, outrossim, o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em seu favor no importe correspondente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, restando a cobrança da aludida verba suspensa, tendo em vista que lhe foram concedidos os benefícios da justiça gratuita. Assinalara que um dos imóveis em condomínio fora alienado e a quota parte assegurada ao agravado alcançara a monta de R$144.236,00 (cento e quarenta e quatro mil, duzentos e trinta e seis reais). Acentuara que, diante do valor auferido pelo agravado, resta impassível que houvera alteração na sua situação econômica, tendo desaparecido a situação de miserabilidade jurídica que havia ensejado sua agraciação com os benefícios da justiça gratuita, determinando a suspensão do benefício e a deflagração da fase executiva destinada à percepção dos honorários advocatícios que lhe foram assegurados. Destacara a natureza alimentar dos honorários advocatícios e, considerando a importância arbitrada a esse título, ainda sobejará ao agravado a quantia de R$105.518,79 (cento e cinco mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e nove centavos). Pontuara que o agravado é beneficiário da justiça gratuita desde o ano de 2019 e reside em área nobre do Distrito Federal. Observara que há mais dois imóveis de titularidade do agravado em condomínio com sua constituinte pendentes de alienação, de modo que o agravado receberá ainda aproximadamente a quantia de R$847.757,00 (oitocentos e quarenta e sete mil, setecentos e cinquenta e sete reais). Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela advogada Tayann Felipe Sousa Carvalho em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja juntamente com a litisconsorte Gabriela Teixeira de Medeiros em desfavor do agravado – Uilli Silva Oda –, mantivera a inexigibilidade das verbas sucumbenciais debitadas ao agravado, indeferindo a pretensão que formulara a agravante almejando a elisão do benefício, viabilizando o recebimento do valor correspondente aos honorários advocatícios que lhe foram assegurados. Segundo o provimento guerreado, o recebimento do valor correspondente à fração ideal de sua titularidade, decorrente da alienação do imóvel que detinha em condomínio, não enseja a suspensão do benefício da gratuidade judiciária que havia sido concedido ao agravado, diante da inexistência de alteração patrimonial. Pontuara o julgado, outrossim, que não há elementos probatórios evidenciando que o agravado tenha modificado “a situação de desempregado, pois o que receberá da sua quota parte do imóvel, no valor de R$ 117.243,10, será fundamental para que possa garantir moradia[2].” De seu turno, almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado e a revogação dos benefícios da justiça gratuita assegurados ao agravado, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao tópico que tem por objeto os honorários advocatícios de sucumbência a ele debitados, diante da alteração de sua situação financeira. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que indeferira a pretensão que formulara a agravante almejando a elisão do benefício da justiça gratuita assegurado ao agravado no trânsito da ação originária, assegurando-lhe o direito de executar o valor correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência a ele debitados. Segundo o provimento guerreado, a situação de miserabilidade jurídica que ensejara que o agravado fosse agraciado com o benefício não restara elidida, uma vez que, no momento da concessão do beneplácito, o agravado já era proprietário do imóvel comum ora alienado e o recebimento da sua quota parte não altera a sua situação econômica, sendo fundamental para que possa adquirir uma moradia. Assim emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Do cotejo dos autos do cumprimento de sentença afere-se que Gabriela Teixeira de Medeiros, assistida pela ora agravante, ajuizara em desfavor do agravado ação de extinção de condomínio almejando a alienação dos imóveis em comum que individualizara, objeto de herança. Deve ser registrado que aludido pedido fora acolhido e determinada a alienação dos seguintes bens, a saber: (i) apartamento 905, da Rua Buriti, Lt. 05, Águas Claras/DF; (ii) apartamento 404, Bl. “K”, SQS 116 Asa Sul, Brasília/DF; e (iii) Qd. 57, Gleba “C”, Lote 21, Avenida Atlântica, Araruama/RJ. Assentara a sentença, outrossim, que o produto obtido com a alienação desses imóveis dever ser rateado entre os condomínios, na proporção do quinhão de cada um. Demais disso, fora debitado ao agravado o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em seu favor no importe correspondente à 10% (dez por cento) do valor da condenação, restando a cobrança da aludida verba suspensa, tendo em vista que lhe fora concedido os benefícios da justiça gratuita. Merece ser salientado que, após o trânsito em julgado da sentença, deflagrara a Sra. Gabriela Teixeira de Medeiros o cumprimento de sentença tendo por objeto a alienação dos imóveis. Posteriormente, informara a agravante[3] que fora realizada a alienação do imóvel constituído pelo apartamento 905, da Rua Buriti, Lote 05, Águas Claras/DF, pelo valor de R$325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais), de modo que será destinada ao agravado a quantia de R$149.008,97 (cento e quarenta e nove mil, oito reais e noventa e sete centavos), suficiente para que seja infirmada sua condição de hipossuficiente, devendo ser revogado o beneficio da justiça gratuita que lhe fora assegurado. Assim, naquela ocasião, deflagrara a agravante cumprimento de sentença tendo por objeto o recebimento dos honorários advocatícios que lhe foram assegurados[4]. O agravado, de sua vez, postulara a preservação do beneplácito, alegando, em suma, que encontra-se desempregado desde o ano de 2019, residindo de aluguel juntamente com sua companheira e uma filha menor, não possuindo qualquer renda, noticiando, demais disso, a existência de penhora no rosto dos autos de parte do importe que auferirá com a alienação do imóvel nomeado[5]. Adviera, então, a decisão guerreada, que mantivera a inexigibilidade das verbas sucumbenciais debitadas ao agravado, indeferindo a pretensão que formulara a agravante almejando a elisão do benefício, viabilizando o recebimento do valor correspondente aos honorários advocatícios que lhe foram assegurados. Confira-se[6]: “(...) Constam nos autos dois depósitos (ids 95092350 e 97282075), nos valores de R$ 21.500,18 e R$ 122.727,12, total de R$ 144.227,30. Tal valor refere-se à cota parte do requerido Uilli Silva Oda. Os depósitos foram judiciais em face da existência de penhora no rosto dos autos. Além disso, resta pendente a análise do pedido de revogação da gratuidade de justiça do requerido, diante do recebimento da importância acima. Pois bem, passo a decidir. 1. Em primeiro lugar, do montante total, deve ser abatida a quantia relativa à penhora no rosto dos autos, na monta de R$ 26.984,20 (id 77674696). Determino, pois, que da quantia de R$ 122.727,12, depositada no id 97282075, R$ 26.984,20 sejam transferidos para conta judicial à disposição da 20a Vara Cível de Brasília, processo n. 0722726-88.2019.8.07.0001. 2. No tocante ao pedido de revogação da gratuidade de justiça, entendo que este não merece acolhimento. O TJDFT tem entendimento no sentido de que valores recebidos em processo judicial em virtude de indenização por danos materiais ou morais, ainda que de grande monta, não autorizam a revogação do benefício da gratuidade de justiça, se não houver alteração da situação de hipossuficiência do beneficiário da gratuidade, uma vez que há nesses casos mera recomposição patrimonial de um prejuízo. Nesse sentido, os Acórdãos do TJDFT 1159298 e 750530. No caso dos autos, embora não se trate de recebimento de valor de indenização, mas da parte que o réu Uili tem no imóvel comum alienado, haverá, da mesma forma, mera manutenção do mesmo patrimônio do qual ele já dispunha no momento em que lhe foi concedido o benefício da gratuidade de justiça. Assim, as mesmas razões se aplicam, mesmo que o caso seja um pouco diferente. Não há notícia nos autos de que o Uili tenha modificado a situação de desempregado. Ora, o que receberá da sua quota parte do imóvel, o valor de R$ 117.243,10, será fundamental para que possa garantir moradia. Mesmo que se trate de quantia elevada, não altera substancialmente a situação econômica do réu, mesmo que a gratuidade de justiça tenha sido deferida há quase 2 (dois) anos, em agosto de 2019 (id 43435730). Por tais razões, defiro(sic) o pedido da autora e MANTENHO a gratuidade de justiça do requerido Uilli.” Consignadas essas observações ilustrativas, deve ser registrado, inicialmente que, conforme assinalara o provimento guerreado, no momento em que foram assegurados os benefícios da justiça gratuita ao agravado, já era titular, em condomínio, dos imóveis individualizados. Nesse contexto, a alienação dum dos imóveis, nessa análise perfunctória, não ensejara alteração patrimonial, tendo em vista que o que ocorrera fora apenas a monetização do imóvel. Ora, se à época da concessão do benefício o agravado já possuía aludido patrimônio e, mesmo assim, fora agraciado com a justiça gratuita, a monetização do patrimônio não pode ser compreendida como acréscimo substancial de patrimônio com o intuito de comprovar que, agora, é detentor de capacidade econômica suficiente para arcar com o pagamento das despesas processuais. Destaca-se, demais disso, que, ainda que se considere que o agravado experimentara incremento patrimonial, diante da sua precária situação financeira, o produto que lhe fora destinado apenas permite que possa viver com um pouco mais de dignidade. É que restara evidenciado que encontra-se desempregado há quase três anos e possui filha menor, contando com auxílio financeiro de terceiros para subsistir. Nesse contexto, o produto destinado ao agravado com a alienação do imóvel nomeado, ao menos nessa análise perfunctória, não afigura-se hábil a ensejar-lhe incremento patrimonial, não sobejando possível, sob essa ótica, a revogação do benefício da gratuidade judiciária que lhe fora assegurado, diante da sua precária situação econômica. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 98325841 - Pág. 2 (fl. 392) – ação principal. [2] - ID Num. 98325841 - Pág. 2 (fl. 392) – ação principal. [3] - ID Num. 95090120 - Pág. 1/15 (fls. 351/365) – ação principal. [4] - ID Num. 84204619 - Pág. 1/2 (fls. 297/298) – ação principal. [5] - ID Num. 97197667 - Pág. 1/2 (fls. 373/374) – ação principal. [6] - ID Num. 98325841 - Pág. 1/2 (fls. 391/392) – ação principal.